Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc.
Extrai-se dos autos que este Habeas Corpus foi distribuído por sorteio para o Des. Marcos Machado, que determinou sua redistribuição a este Desembargador, por ser o Relator do Habeas Corpus no. 1025516-27.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Wemerson da Cruz Martins. Na ocasião, consignou que aquele writ é “relativo à organização criminosa da qual o paciente também seria integrante”.
Ressaltou, ainda, que “o Juízo singular consignou na decisão constritiva que, conforme “ressalta a autoridade policial”, a “organização criminosa em questão ainda contava com a participação de Fabiano, vulgo ‘Gaspar ou Fedô’, Wemerson da Cruz Martins, vulgo ‘Muçulmano’ Robson, vulgo ‘Rô’, Genival, vulgo ‘Geninho’, Yago Malheiros, vulgo ‘Escobar’, e Jenilson, vulgo ‘Mago’, os quais foram denunciados pelo Ministério Público no dia 17/12/2020, nos autos PJe 1004007-73.2020.8.11.0086, pela prática dos crimes de organização criminosa, tortura qualificada e roubo majorado” (ID 76284469)”.
No entanto, constata-se que o HC no 1025516-27.2020 se refere à fato isolado daqueles apurados nos autos no. 1004007-73.2020.811.0086 ou daqueles que tenham ensejado a prisão preventiva do Paciente Francisco Juvi de Almeida Neto.
Nota-se que, até mesmo o juízo apontado como coator é diverso; enquanto no HC no. 1025516-27.2020, aponta-se o Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, neste HC aponta-se o da 3a Vara da mesma Comarca.
Outrossim, em consulta ao Pje de primeiro grau, vê-se que na Ação Penal no 1004007-73.2020.811.0086 (mencionada no decreto preventivo do paciente) Wemerson da Cruz Martins foi denunciado pela autoria dos seguintes crimes: art. 1o, II, e § 4o, II, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/13, c/c art. 157, § 2o, II, do CP.
Em contrapartida, na Ação Penal no. 1004154-02.2020.811.0086, vinculada ao HC no. 1025516-27.2020.811.0086 (de minha relatoria), ele foi denunciado pela autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), apenas.
Nesse contexto, em que se constata a inexistência de qualquer conexão entre o HC no. 1025516-27.2020 (de minha relatoria) e este, devolva-se os autos ao Exmo. Des. Marcos Machado, a quem o feito foi distribuído por sorteio.
Às providências.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador